Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. SEAGRI/DF. EDITAL DE ABERTURA 01/2022. CARGO DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (ESPECIALIDADE MÉDICO VETERINÁRIO). EDITAL DE RETIFICAÇÃO 04/2022. EXCLUSÃO DA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AMPARO NA LEI DISTRITAL No 4.949/2012 E NA DECISÃO No 5.162/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Os argumentos apresentados pela autoridade coatora se confundem com o próprio mérito da demanda, porquanto exigem análise da alegada ausência do direito líquido e certo do impetrante, relacionada à alteração do edital, assim como a valoração da prova pré-constituída, razão pela qual com o mérito será analisada. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. O art. 15 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe que o concurso público é de provas ou de provas e títulos e só se admite prova de títulos quando houver expressa previsão na lei do respectivo plano de carreira. Nesse contexto, forçoso concluir não haver obrigatoriedade da fase de avaliação de títulos no concurso público, sobretudo se considerar que as leis que regem o respectivo plano de carreira (Lei Distrital no 4.082/2008 e Lei Distrital no 2.892/2002) não preveem a fase de avaliação de títulos para o certame.
4. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade no ato administrativo de exclusão da fase de avaliação de títulos do certame ou violação a direito líquido e certo que reclame proteção por meio da presente ação mandamental, o que, na esteira da jurisprudência desta Corte, implica a denegação da segurança.
5. Ordem denegada.